Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC. 1.1. O recorrente pretende o provimento do interno, reformando a decisão que não conheceu do de instrumento, conhecendo-o, determinando-se o regular andamento do feito. Assevera que o magistrado deixou de aplicar a taxatividade mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Narra que o relator sequer apresentou as razões e os motivos capazes de afastar a taxatividade mitigada.
2. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, prevê, de maneira taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, ao passo que não se insere, dentre elas, a decisão que determina a suspensão do feito até o julgamento de causa relacionada - art. 313, V, “a”, CPC, por não constar daquelas elencadas.
3. A taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, só deve ser mitigada quando existir urgência a qual deve decorrer da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, nos moldes do que foi decidido pelo STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). 3.1. Cumpre ressaltar que o acórdão dos autos principais reconheceu a conexão entre as ações, restando a matéria preclusa.
4. Considerando que a decisão agravada não se sujeita ao agravo, por não constar das hipóteses elencadas no artigo 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos dos art. 932, III, e art.1.015 do CPC.
5. Agravo interno não provido.